Tribunal: TJDFT
Processo: 0013270-79.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÕES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. OBRA. ATRASO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CORRETORA IMOBILIÁRIA. OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA PENAL COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO. SENTENÇA OU DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
1. A corretora imobiliária, quando não fizer parte do grupo econômico da construtora/incorporadora e agir apenas como intermediária da compra e venda de imóvel, não tem legitimidade para responder sobre as consequências do atraso na entrega da obra, sobretudo quando os valores de aquisição do bem são pagos diretamente às empresas responsáveis pelo empreendimento.
2. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre o adquirente da unidade imobiliária e a construtora.
3. A rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora (construtora/incorporadora) acarreta o retorno das partes ao status quo ante à contratação e à devolução integral de todos os valores pagos pelo consumidor, sem qualquer retenção, em parcela única, conforme determina o enunciado da Súmula no 543 do STJ.
4. O termo final da multa moratória deve ser o dia em que a rescisão contratual foi reconhecida em juízo, por meio de decisão interlocutória ou por sentença.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela terceira ré acolhida. Recursos das três rés conhecidos e providos.